Tribunal: TJPA
Processo: 0810701-31.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810701-31.2022.8.14.0040

APELANTE: RICARDO DE SOUSA SILVA, FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 do STJ. ATENUANTES RECONHECIDAS, MAS NÃO APLICADAS NA SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação penal interposta por RICARDO DE SOUSA SILVA e FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que lhes fixou pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal nas hipóteses de reconhecimento de atenuantes por confissão espontânea e menoridade relativa, diante do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, pois, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 597.270) e pelo STJ (Súmula 231), a aplicação das atenuantes na dosimetria não pode ultrapassar os limites mínimos legais fixados para o delito, sob pena de violação do princípio da legalidade e segurança jurídica.

4.

Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. As atenuantes invocadas foram devidamente reconhecidas, mas não aplicadas para redução aquém do mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento: A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 158.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, I e III, "d"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, repercussão geral, 2009;

STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. R. Schietti Cruz, 14/08/2024;

STJ, AREsp nº 2.482.061/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Criminal de Parauapebas
/PA
, que os condenou às penas de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

De acordo com a denúncia (ID 22211323),
em 29/07/2022, por volta das 17h10, na Rua Santa Catarina, nas proximidades do Estádio Rosenão (Bairro Liberdade I, Parauapebas/PA), RICARDO DE SOUSA SILVA e FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, em concurso de agentes, abordaram o adolescente Iury Rangel Maneses Lima, quando trafegava com seu aparelho Xiaomi Redmi Note 10.

Segundo a inicial acusatória, Francisco Felipe desceu da garupa da motocicleta Honda CG preta, placa KCN-8282, fez menção de estar armado, imobilizou a vítima em “gravata” e ordenou que entregasse seus bens, subtraindo o celular. Na sequência, ao perceber ausência de arma, a vítima reagiu, sendo arrastada por cerca de 40 metros e agredida com socos na cabeça e no rosto, vindo a cair ao solo e clamar por socorro. Os imputados tentaram fugir, mas foram interceptados por populares após colisão com um veículo, momento em que o bem foi recuperado e ambos foram detidos até a chegada da Polícia Militar.

Conduzidos à Delegacia, os denunciados foram reconhecidos pela vítima e confessaram a empreitada, relatando que a motocicleta pertencia a terceiro que a deixara em oficina. A materialidade e indícios de autoria foram lastreados nas declarações do ofendido, depoimentos das testemunhas presenciais João Victor Marinho da Silva, Thiago da Conceição Silva e Ronilto dos Santos Santos Silva, nos relatos dos policiais militares Jhonatan Leon Pires Ferreira, Edimar Pereira Santos Segundo e Dhian Carlos Passos Borges Junior, além do Auto de Exibição e Apreensão, boletim de ocorrência e demais peças coligidas.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de roubo majorado tentado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) contra Ricardo e Francisco Felipe, e, em relação a Francisco Felipe, também pelo crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP) em razão das agressões perpetradas durante a ação. Requereu produção probatória (oitiva da vítima e testemunhas) e a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Em ID 22211325, recebida a denúncia em 01/09/2022;

Em ID 22211362, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 13/12/2022;

Em Sentença, ID 22211418, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou os ora apelantes pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Em razões recursais ID 22211493, requereu e
m relação ao apelante FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, o reconhecimento e aplicação das atenuantes de menor idade relativa e confissão espontânea aquém do mínimo legal e, em relação ao apelante RICARDO DE SOUSA SILVA, que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões ID 22211497, o representante do Ministério Público se manifestou pelo Conhecimento e, no mérito, pelo Improvimento do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 27651064, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Parauapebas
/PA
, que os condenou às penas de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ. Para
o apelante FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, o reconhecimento e aplicação das atenuantes de menor idade relativa e confissão espontânea aquém do mínimo legal e, em relação ao apelante RICARDO DE SOUSA SILVA, que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea aquém do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho os pedidos dos apelantes.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a matéria posta em debate não exige maiores digressões, posto que o tema já se encontra pacificado tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não autoriza a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Na hipótese, o julgador, ao dosar a pena dos apelantes na sentença, considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal para ambos, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena de
Francisco Felipe Alves Sampaio
, embora presentes as atenuantes previstas no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) e no inciso I do mesmo artigo (menor de 21 anos à data do crime), deixou-se de valorá-las, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la aquém desse limite, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase da dosimetria
, diante da existência de causa de aumento prevista na parte especial, relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), o magistrado majorou a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena de
Ricardo de Sousa Silva
, embora reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), não foi possível sua aplicação pela mesma razão: a pena já se encontra no mínimo legal, vedada a redução abaixo desse patamar, consoante a Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase da dosimetria
, igualmente em razão da causa de aumento decorrente do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), o magistrado fixou a pena em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Assim, as penas restaram concretizadas e
definitivas
para ambos os apelantes em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Portanto, analisando o pedido dos apelantes, vê-se, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.º 1 .869.764-MS, n.º 2.052 .085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1.
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela agravante, por meio do qual se discute a dosimetria da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela fixação da fração de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) avaliar a adequação da fixação do redutor de pena no patamar mínimo, com base nas circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ consolidada na Súmula n. 231 estabelece que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. No caso, o Tribunal de origem manteve a pena fixada em conformidade com essa orientação, sendo inviável a redução da pena para um patamar inferior ao mínimo legal. 4. Quanto à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a escolha do patamar mínimo foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, considerando as circunstâncias concretas, como o volume expressivo de entorpecentes apreendidos (1 .526g de cocaína) com destino à Europa, o que revela a atuação relevante da ré no esquema de tráfico internacional. Essa fundamentação está em linha com o entendimento do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. Precedentes desta Corte Superior confirmam a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea e corroboram a fundamentação para a aplicação do redutor no patamar mínimo com base na gravidade da conduta. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 2482061 SP 2023/0375164-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025